Tribunal: TJDFT
Processo: 0712252-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO CUMPRIDA. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. PERDAS E DANOS. CONVERSÃO DO FEITO. VIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 499 do Código de Processo Civil, a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.
2. Evidenciada a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, deve-se prestigiar a sua conversão em perdas e danos, caso em que, após a liquidação, se observará o procedimento de Execução por Quantia Certa, não sendo possível eternizar o feito em evidente inobservância ao Princípio da Efetividade Processual.
3. Recurso conhecido e provido.